Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-18.2022.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001015-18.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA - CPF: 707.755.141-52 (APELANTE), LUAN JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 079.309.291-40 (APELANTE), ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IURY ALAN DE MATOS FERREIRA - CPF: 071.745.071-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), AGNALDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 805.439.281-87 (ASSISTENTE), JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO - CPF: 009.545.831-08 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA REZENDE GOMES (ASSISTENTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (ASSISTENTE), ALDEIR TORQUATO - CPF: 326.116.841-20 (VÍTIMA), B. A. T. - CPF: 064.471.821-83 (VÍTIMA), LEONARDO PATRICK TORQUATO DELUQUE - CPF: 036.759.161-89 (VÍTIMA), LUCILENE TIMM TORQUATO - CPF: 901.179.721-34 (VÍTIMA), MALVINA TIMM MACHADO TORQUATO - CPF: 003.245.591-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA - CPF: 707.755.141-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 079.309.291-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (APELADO), IURY ALAN DE MATOS FERREIRA - CPF: 071.745.071-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
. RECURSO DA DEFESA
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I), com a agravante do art. 61, II, “h”, e concurso formal (CP, art. 70), às penas de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma de fogo;
(ii)
vítimas idosas, criança e outros familiares foram amarrados e mantidos sob cárcere;
(iii)
subtração de diversos bens, inclusive arma de fogo, motocicleta e celulares;
(iv)
reconhecimento fotográfico realizado com observância ao art. 226 do CPP;
(v)
confissão judicial dos acusados;
(vi)
sentença que fixou a pena-base no mínimo legal e deixou de reconhecer o concurso formal.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
defesa: nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, aplicação da detração com a concessão de liberdade aos acusados;
(ii)
acusação: aumento da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências do crime e reconhecimento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) avaliar a suficiência de provas para a condenação; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias e consequências do crime; (iv) definir a incidência do concurso formal de crimes; (v) conferir a viabilidade da aplicação da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o ato observa os requisitos do art. 226 do CPP, com descrição prévia dos suspeitos e apresentação de diversas imagens de arquivo policial.

6. A palavra das vítimas, corroborada pela confissão dos acusados e pelos demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação, sobretudo em crimes patrimoniais, nos quais a clandestinidade da ação é comum.

7. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando o
modus operandi
revela especial gravidade, como grave ameaça reiterada, emprego contínuo de ameaças e violência física desnecessária às vítimas, inclusive idosos e criança.

8. As consequências do crime também autorizam valoração negativa quando superam o resultado natural do tipo, com abalos psíquicos persistentes e adoecimento de vítima idosa.

9. A prática de subtrações patrimoniais distintas, embora em um mesmo contexto de violência, caracteriza concurso formal de crimes, impondo-se o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

10. A pretensão de aplicação da detração penal, prevista no art. 42 do CP, não pode ser acolhida na presente fase processual, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, 'c', da LEP, e art. 387, § 2.º, do CPP, especialmente quando não influencia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 61, II, “h”, 65, I e III, “d”, 68, 70; CPP, arts. 226, 387, §2º; LEP, art. 66, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 598.886/SC; AgRg no HC 854.162/SP; AgRg no HC 866.667/SP; TJMT, ApCrim 0016198-13.2017.8.11.0042; ApCrim 1001952-47.2021.8.11.0044.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Allan Carlos de Arruda Oliveira
e
Iury Alan de Matos Ferreira
, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
, nos autos da
ação penal
n. 1001015-18.2022.8.11.0039, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I), com a incidência da agravante genérica (CP, art. 61, II, h), em concurso formal de crimes (CP, art. 70), à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
(id. 185381314).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
requer o aumento da pena-base dos acusados, sustentando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria. Requer a elevação da pena provisória, sob o argumento de que o delito foi perpetrado contra dois idosos e uma criança, razão pela qual a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal deve ser devidamente considerada. Por fim, postula pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, afastando-se o entendimento referente à ocorrência de crime único (id. 185381328).

Nas
razões recursais
,

a defesa postula, preliminarmente, o direito de os acusados recorrerem em liberdade, invocando o princípio da presunção de inocência e a nulidade do reconhecimento fotográfico em razão da suposta inobservância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas da autoria, especialmente pela suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com consequente redução das penas aplicadas (id. 185381335).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a Defensoria Pública manifestaram-se pelo
desprovimento
dos recursos (id. 185381337 e id. 221664737).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
parcial provimento
da irresignação ministerial (id. 228868153 e id. 191605188).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Allan Carlos de Arruda Oliveira
e
Iury Alan de Matos Ferreira
, imputando ao primeiro a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, CP), em razão dos seguintes fatos:

“FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 10h:00min., em residência particular, localizada na Rua Jales, n.º 13, Bairro Jardim Zeferino I, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados, ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA e IURY ALAN DE MATOS FERREIRA, em coautoria, caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, bens móveis, a saber, 1 (uma) Pistola Taurus (brasil), Cal. .380, nº de série KFU90012, 27 (vinte e sete) munições, Cal. 380, 02 (dois) carregadores de pistola, 1 (uma) corrente de ouro com pingente em "T", 1 (uma) pulseira de ouro, 1 (uma) motocicleta XRE 300, placa OBS-2G11, 1 (um) celular, marca samsung, e 1 (um) celular, marca motorola, em prejuízo dos ofendidos Aldeir Torquato, Bruno Arruda Torquato, Leonardo Patrick Torquato Deluque, Lucilene Timm Torquato e Malvina Timm Machado Torquato e Heitor Torquato (menor impúbere, contando com 05 anos de idade), conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.271768 (fls. 16 - 24/IP ID 98248113).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia descrito alhures, os vitimados ALDEIR TORQUATO (73 anos de idade), LEONARDO PATRICK TORQUATO DELUQUE, LUCILENE TIMM TORQUATO E MALVINA TIMM MACHADO TORQUATO (75 anos de idade) e HEITOR TORQUATO (menor impúbere, contando com 05 anos de idade), encontravam-se em sua residência, quando foram surpreendidos por dois homens armados, que anunciaram o assalto gritando "perdeu, perdeu".

Alegam ainda que durante todo momento, um dos suspeitos falava que era para matar todos, e que daria tiro na cara de todos, enquanto mandava as vítimas fazerem um pix, apontando a arma o tempo todo para o rosto das vítimas. Após, teriam amarrado as vítimas e as trancado dentro de um dos quartos da residência.

Ressalta-se que os vitimados Aldeir e Malvina, alegam terem ficado muito assustados com a violência empregada pelos suspeitos e tentaram conversar com eles, mas acabaram sendo agredidos com socos e empurrões o que ocasionou lesões a Sra. Malvina Torquato.

Exsurge ainda, que o vitimado Bruno Torquato chegou na residência, durante a execução do crime, sendo também rendido e amarrado.

Ademais, após os suspeitos tomarem conhecimento de que a residência pertencia a família do policial militar Werico Timm Torquato, passaram a agredir e ameaçar mais as vítimas, exigindo que fossem entregues as armas que haviam na residência.

Desponta que, segundo declarações, um dos suspeitos estava em vídeo chamada com outra pessoa, e que ele filmava e mostrava a ação do roubo, sendo que o telefone estava no viva voz, e a pessoa do outro lado da linha falava “faz o pix, senão vou dar um tiro na sua cara”, dizendo que chegariam mais suspeitos na casa.

Assim, sob ameaças e agressões, as vítimas informaram onde estava guardada 01 pistola, cal. 380 e 02 carregadores municiados com um total de 27 munições pertencentes ao Policial Militar Werico Timm Torquato.

Ademais, o vitimado Aldeir, alegou que os suspeitos tentaram roubar a caminhonete s10 pertencente à família, chegando a colocar diversos produtos dentro do veículo, tais como celulares, televisores e notebook, entretanto, no meio da ação criminosa os suspeitos perderam as chaves do referido veículo o que os impediu de levá-la.

Após estes acontecimentos, os suspeitos prenderam as vítimas amarradas dentro de um cômodo e saíram levando como produto do roubo a motocicleta Honda XRE 300, placa OBS-2G11, de propriedade do vitimado Leonardo Torquato.

Em sede de interrogatório policial o indiciado IURY ALAN DE MATOS FERREIRA, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, já o indiciado ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA alegou que estava há cinco dias em São José dos Quatro Marcos, pois pretendia trabalhar, todavia, não encontrou trabalho, informando que conhece o IURY da cidade Várzea Grande/MT, tendo este vindo junto com ele para trabalhar nesta municipalidade, porém, na ausência emprego, resolveram fazer o roubo aqui encartado, confessou ainda, que estavam usando o revólver cal.38 e que entraram na casa e renderam todos, negando ter agredido qualquer um, pois apenas queriam o dinheiro, negando também que tentaram roubar a camionete mencionada, roubando apenas uma motocicleta e uma arma.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n.º 2022.271768 (fls. 16 – 24/IP ID 98248113), Auto de Prisão em Flagrante (ID 98248756), Termo de declaração de ALDEIR TORQUATO (fls. 50 – 51/IP ID 98248124), Termo de declaração de LUCILENE TIMM TORQUATO (fls. 55 – 56/IP ID 98248126), Termo de declaração de MALVINA TIMM MACHADO TORQUATO (fls. 146 – 147/IP ID 98248134), Termo de declaração de BRUNO ARRUDA TORQUATO (fls. 154 – 155/IP ID 98248137), Termo de declaração de LEONARDO PATRICK TORQUATO DELUQUE (fls. 156 – 157/IP ID 98248138), Termo de declaração de LUAN JOSE REZENDE DA SILVA (fls. 163 – 164/IP ID 98248138), Termo de declaração de GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA (fls. 166 – 167/IP ID 98249343), Termos de Reconhecimento Fotográfico (fl. 63 e 65/IP), Termo de Declaração da vítima (fls. 36 – 37/IP ID 56061525), Termo de Apreensão (fl. 14/IP ID 98248112), Interrogatório do increpado IURY ALAN DE MATOS FERREIRA (fls. 89 – 90/IP ID 98248743), Interrogatório do increpado ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA (fls. 96 – 98/IP ID98248746) e Relatório Final (fls. 172 – 175/IP ID 98249347)”
(id. 185381186).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
para condenar
Allan Carlos de Arruda Oliveira
e
Iury Alan de Matos Ferreira
às penas de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
(id. 185381314).

Inconformadas, a acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. RECURSO DA DEFESA

1.1. Nulidade do reconhecimento fotográfico

Em síntese, a defesa alega que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos não observou as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a nulidade do ato e, consequentemente, por seu desentranhamento e desconsideração como meio de prova.

A pretensão não comporta acolhimento.

A respeito do reconhecimento de pessoas, a Lei Processual Penal prevê a sua realização em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC nº 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em julgamento, as vítimas
Lucilene Timm Torquato
e
Aldeir Torquato
compareceram à delegacia de polícia e, após descreverem os suspeitos, tiveram acesso ao arquivo fotográfico apresentado pela autoridade policial (Sistema Vinculum) e reconheceram as imagens dos apelantes
Allan Carlos de Arruda Oliveira
e
Iury Alan de Matos Ferreira
(ids. 185380748, 185380749, 185380750 185380751).

Ou seja, o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois o ato foi precedido de descrição detalhada das características dos apelantes e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Neste sentido:

“
O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento
” (ApCrim 0001191-10.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Logo, em face da observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deixo de acolher o pleito anulatório formulado em conjunto pelas defesas.

1.2. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I)

Nas

razões recursais,

a defesa requer a absolvição dos apelantes sob o argumento de ausência de provas da autoria, especialmente pela suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Segundo o depoimento dos policiais militares
Edclilson Moreira Velozo
e
Thiago Mendes Rocha Camargo
, durante as investigações foi possível identificar os suspeitos por meio das imagens de câmeras de segurança próximas à residência das vítimas.

As imagens levaram as autoridades até
Luan José Rezende
(conhecido como Tifanny) e
Graziele Isabel
. Eles contaram que, na noite dos fatos, estavam consumindo bebidas alcoólicas com os apelantes e ouviram conversas sobre o planejamento de um roubo.

Além disso, as testemunhas informaram que no dia dos fatos, os recorrentes retornaram à casa em que estavam, visivelmente nervosos e inquietos, ocasião em que disseram que iriam para a cidade de Mirassol D ́Oeste, consoante se extrai da transcrição abaixo:

“
QUE A GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA A COMPARECER NO ENDEREÇO CITADO ONDE AS VÍTIMAS RELATARAM QUE TINHAM ACABADO DE SEREM VÍTIMA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. QUE NO LOCAL DEPARAMOS COM AS PESSOAS DE LEONARDO TORQUATO, LUCILENE TIM TORQUATO, MALVIDA TORQUATO, ALDEIR TORQUATO, BRUNO ARRUDA TORQUATO E HEITOR TORQUATO (5 ANOS). RELATARAM AS VÍTIMAS QUE FORAM SURPREENDIDAS POR DOIS HOMENS ARMADOS COM REVOLVERES CAL 38 POR VOLTA DA 10H00M, QUE CHEGARAM E ANUNCIARAM O ASSALTO GRITANDO A TODO MOMENTO "PERDEU, PERDEU". QUE AMARRARAM AS VÍTIMAS LEONARDO, ALDEIR, LUCILENE E MALVINA TORQUATO E OS TRANCARAM DENTRO DE UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA. QUE AS VÍTIMAS ALDEIR E MALVINA (IDOSOS) FICARAM MUITO ASSUSTADOS COM A VIOLÊNCIA DOS SUSPEITOS E TENTARAM CONVERSAR COM ESSES, SENDO QUE FORAM AGREDIDOS COM SOCOS E EMPURRÕES O QUE OCASIONOU LESÕES NA SRA MALVINA TORQUATO. O ADOLESCENTE BRUNO TORQUATO AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA TAMBÉM FOI RENDIDO E AMARRADO. OS SUSPEITOS APÓS TOMARAM CONHECIMENTO QUE A RESIDÊNCIA PERTENCIA A FAMÍLIA DO POLICIAL MILITAR WERICO TIMM TORQUATO, PASSARAM A AGREDIR E AMEAÇAR AS VÍTIMAS A TODO MOMENTO, EXIGINDO QUE FOSSEM LHE ENTREGUES AS ARMAS QUE HAVIAM NA RESIDÊNCIA. QUE SOB AMEAÇAS E AGRESSÕES, AS VÍTIMAS INFORMARAM ONDE ESTAVA GUARDADA 01 PISTOLA CAL. 380 E 02 CARREGADORES MUNICIADOS COM UM TOTAL DE 27 MUNIÇÕES PERTENCENTES AO 2º SGT PM TORQUATO AO QUAL FOI SUBTRAÍDA PELOS SUSPEITOS. QUE OS SUSPEITOS TENTARAM ROUBAR A CAMINHONETE GM S10 PERTENCENTE ÀFAMÍLIA, QUE COLOCARAM DIVERSOS PRODUTOS DENTRO DO VEÍCULO TAIS COMO CELULARES, TELEVISORES E NOTEBOOK, ENTRETANTO, NO MEIO DA AÇÃO CRIMINOSA OS SUSPEITOS PERDERAM AS CHAVES DO VEÍCULO CAMINHONETE O QUE OS IMPEDIU DE LEVA-LÁ. OS SUSPEITOS APÓS AMARRAREM TODOS E OS PRENDEREM DENTRO DE UM CÔMODO, SAÍRAM LEVANDO COMO PRODUTO DO ROUBO UMA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 PLACA OBS-2G11 DE PROPRIEDADE DE LEONARDO TORQUATO, 01 PISTOLA TAURUS CAL 380 Nº KFU90012, 01 CELULAR MARCA SAMSUNG E 01 CELULAR MARCA MOTOROLA. QUE UMA DAS VÍTIMAS SE APROVEITOU QUE DENTRO DO QUARTO ONDE FORAM PRESOS HAVIAM UMA CELULAR GUARDADO, QUE NESSE MOMENTO CONSEGUIRAM ACIONAR A GUARNIÇÃO POLICIAL DE QUATRO MARCOS QUE IMEDIATAMENTE ACIONOU AS DEMAIS UNIDADES PARA BLOQUEIOS POLICIAIS.
FOI FEITO O LEVANTAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA 15 DE JUNHO (AO LADO DA RESIDÊNCIA ROUBADA) AO QUAL CONSEGUIMOS IDENTIFICAR IMAGENS DOS 02 SUSPEITOS QUE INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA, POSTERIORMENTE EM CONVERSAS COM POPULARES, CONSEGUIMOS IDENTIFICAR QUE ESSES 02 INDIVÍDUOS SUSPEITOS TERIAM PASSADO A NOITE ANTERIOR CONSUMINDO BEBIDAS ALCOÓLICAS EM UMA LANCHONETE NO CENTRO DA CIDADE
. QUE
NESSE LOCAL PUDEMOS IDENTIFICAR QUE OS SUSPEITOS LUAN JOSÉ REZENDE (TIFANNY) E GRAZIELE ISABEL AMBOS MORADORES DA CIDADE ESTIVERAM COM OS SUSPEITOS DURANTE TODA A NOITE ANTERIOR NA REFERIDA LANCHONETE. QUE AS GUARNIÇÕES DE APOIO CONSEGUIRAM LOCALIZAR LUAN JOSÉ E GRAZIELE ISABEL SENDO QUE ESSA ÚLTIMA INFORMOU QUE PASSOU TODA A NOITE COM IURY ARAN DE MATOS E ALAN CARLOS, QUE PERCEBEU QUE ELES ESTAVAM A TODO MOMENTO PLANEJANDO UM ASSALTO, QUE INCLUSIVE PODE PERCEBER QUE ESSES PORTAVAM OBJETOS NA CINTURA QUE APARENTAVAM SER ARMAS DE FOGO. QUE SEGUNDO GRAZIELE, ELA JUNTAMENTE COM A PESSOA DE STEFANIA ALMEIDA, IURY E ALAN FORAM PARA A RESIDÊNCIA DE STEFANIA POR VOLTA DA 03H00M DA MANHÃ
. RELATOU GRAZIELE POR VOLTA DA 09H00M DO DIA DE HOJE PERCEBEU QUE IURY ARAN E ALAN CARLOS SAÍRAM DA RESIDÊNCIA, SENDO QUE
POR VOLTA DAS 11H00M ELES RETORNARAM MUITO NERVOSOS E INQUIETOS PARA A CASA DE STEFANIA ONDE LÁ TROCARAM DE ROUPAS FOTOGRAFIA DA PESSOA DE ALAN PARA TODOS AS VÍTIMAS DO ROUBO QUE IMEDIATAMENTE RECONHECEREM ELE COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME
” (id. 185380738 e id. 185380470).

Ao ser ouvido durante as investigações, a vítima
Aldeir Torquato
relatou a dinâmica criminosa nos seguintes termos:

“
QUE ontem umas 10h00min da manhã estavam em sua residência o declarante, o Leonardo Torquato, a Lucilene Tim Torquato, Malvida Torquato, Bruno Arruda Torquato e Heitor Torquato (5 anos); QUE foram surpreendidos por dois homens armados, um moreno com tatuagem no pescoço e o mais claro, com bigode barba tatuagem no braço; QUE eles estavam com revolveres que aparentavam ser de cal 38 por volta da 10h00m, que chegaram e anunciaram o assalto gritando a todo momento "perdeu, perdeu". QUE o suspeito moreno era o mais agressivo, o tempo falava que era para matar todos, que iria dar tiro na cara de todos, que ele mandava fazer o pix, apontando a arma o tempo todo para o rosto das vítimas, que o suspeito mais claro apontava a arma o tempo inteiro na cabeça do Leonardo; QUE amarraram as vítimas Leonardo, o declarante, a Lucilene e Malvina Torquato e os trancaram dentro de um dos quartos da residência; QUE o declarante e a sua esposa Malvina ficaram muito assustados com a violência dos suspeitos e tentaram conversar com esses, sendo que foram agredidos com socos e empurrões o que ocasionou lesões na Malvina Torquato; QUE o seu neto Bruno Torquato ao chegar na residência também foi rendido e amarrado; QUE os suspeitos após tomaram conhecimento que a residência pertencia a família do policial militar Werico Timm Torquato, passaram a agredir e ameaçar as vítimas a todo momento, exigindo que fossem lhe entregues as armas que haviam na residência; QUE um dos suspeitos estava em video chamada com outra pessoa, que ele filamava e mostrava a ação do roubo, que o telefone estava no viva voz, e a pessoa na linha falava faz o pix, senão vou dar um tiro na sua cara QUE eles disseram que chegariam mais suspeitos na casa;
QUE sob ameaças e agressões, as vítimas informaram onde estava guardada 01 pistola cal. 380 e 02 carregadores municiados com um total de 27 munições pertencentes ao 2º sgt PM Torquato ao qual foi subtraída pelos suspeitos
; QUE os suspeitos tentaram roubar a caminhonete gm s10 pertencente à família, que colocaram diversos produtos dentro do veículo tais como celulares, televisores e notebook, entretanto, no meio da ação criminosa os suspeitos perderam as chaves do veículo caminhonete o que os impediu de levá-la;
QUE os suspeitos após amarrarem todos e os prenderem dentro de um cômodo, saíram levando como produto do roubo uma motocicleta honda xre 300 placa obs-2g11 de propriedade de Leonardo Torquato, 01 pistola taurus cal 380 nº kfu90012, 01 celular marca samsung e 01 celular marca motorola
. QUE o Leonardo encontrou um celular dentro do quarto, que nesse momento conseguiram acionar a guarnição policial de Quatro Marcos que imediatamente acionou as demais unidades para bloqueios policiais; QUE nesse momento os suspeitos foram embora do local
” (id. 185380744).

As declarações foram confirmadas pelo relato da vítima
Lucilene Timm Torquato
(id. 185380746).

Após comparecerem à presença da autoridade policial, os ofendidos
Lucilene Timm Torquato
e
Aldeir Torquato
reconheceram, por fotografia, e indicaram os apelantes
Iury Alan de Matos
e
Alan Carlos de Arruda Oliveira
como os autores da prática criminosa (id. 185380748, id. 185380749, id. 185380750 e id. 185380751).

Interrogado perante a autoridade policial,
Iury Alan de Matos
fez uso do direito de permanecer em silêncio (id. 185381155), enquanto
Alan Carlos de Arruda Oliveira
confessou a autoria delitiva, consoante abaixo destacado:

“[...]
QUE está há cinco dias em São José dos Quatro Marcos, que alega foi trabalhar, todavia, não achou serviço; QUE conhece o Iury de Várzea-Grande, que alega que vieram juntos para trabalhar; QUE não conseguiram o serviço e resolveram fazer o assalto ontem; QUE estavam usando o revólver .38; QUE entraram na casa e renderam todos; QUE alega que não agrediu ninguém; QUE apenas queriam o dinheiro; QUE nega que tentaram roubar a camionete; QUE roubou uma motocicleta e uma arma; QUE foram embora do local; QUE a polícia militar encontrou os suspeito em Mirassol d'Oeste
” (id. 185381158).

A vítima
Malvina Timm Machado Torquato
, de sua parte, relatou:

“
QUE estava em sua residência com sua filha Lucilene, seu marido Aldeir, seu neto Leonardo, seu neto Bruno, e seu neto Heitor; Que estava jantando com seu marido, quando escutou sua filha Lucilene gritar muito, que foi ver o que estava acontecendo; Que quando chegou próximo de Lucilene, viu um homem com camisa listrada, e calça estampada; Que este homem pegou Lucilene e a trancou dentro do quarto; Que quando a declarante chegou no quarto, estava seu neto Leonardo amarrado, que imediatamente amararam Lucilene, e também amarraram a declarante; Que eram dois homens, um de camiseta listrada moreno, alto, com uma tatuagem no pescoço, e o outro homem era branco, estava com uma camiseta do flamengo, e calça jeans meia azul, com braba; Que Lucilene estava passando muito mal, então a declarante pediu para ir até a cozinha fazer uma água com açúcar; Que foi até a cozinha olhou para trás e não viu ninguém, então foi em direção ao portão para pedir ajuda; Que então quando foi abrir o portão, o homem moreno chegou e colocou a arma em sua cabeça; Que quando estava voltando pro quarto, o homem moreno lhe desferiu um soco em suas costas; Que de imediato a declarante ficou sem folego; Que o homem moreno já teria batido em seus braços, e cortou seu braço com uma faca; Que os assaltantes a todo momento dizia que iriam mata-los; Que os assaltantes estavam procurando um cofre, porém na casa não tem cofre; Que levaram a moto, dois celulares, e uma pistola que pertence ao seu filho PM; Que tentaram levar a caminhonete, colocaram uma televisão dentro da caminhonete, porém não conseguiram levar a caminhonete; Que os assaltante ligaram para um homem e uma mulher, chamada de vídeo, dizendo para eles virem buscar a caminhonete; Que os assaltantes chegaram com 2 armas de fogo; Que o assalto durou cerca de uma hora
” (id. 185381170).

A vítima
Bruno Arruda Torquato
também mencionou que:

“
QUE está acompanhado com sua vó Malvina; Que no dia dos fatos estava no campo de futebol; Que é próximo a sua residência; Que ao chegar em casa, foi abordado por dois homens dizendo "Perdeu, perdeu", Que foi levado para o quarto, aonde se encontrava sua vó Malvina, seu vô, sua mãe, e seus primos, que todos estavam amarrados; Que os homens perguntou aonde estava o cofre e o dinheiro; Que na casa não tinha nada de valor, apenas a caminhonete e a motocicleta; Que apontaram a arma para a cabeça do declarante, perguntando aonde estava a arma; Que o declarante levou os dois assaltantes aonde estava a arma; Que pegaram a arma, tiraram fotos e levaram a arma com eles, quando foram embora; Que os assaltantes amararam seus braços, suas pernas, e colocaram um pano dentro da boca de sua mãe Lucilene; Que a todo momento os assaltantes diziam que iriam mata-los; Que bateram na sua vó Malvina; Que assim que os assaltantes saíram ligou para seu pai Werico, dizendo o que havia acontecido; Que os assaltante levaram dois celulares, uma motocicleta, a chave do carro, duas correntes e uma pulseira, um pouco de dinheiro, e a arma
” (id. 185381173).

Do mesmo modo, a vítima
Leonardo Patrick Torquato Deluque
asseverou:

“
QUE no dia do roubo, estava na residência dormindo, por volta das 09:30 da manhã; Que acordou com os gritos de sua mãe Lucillene; Que foi ver o que estava acontecendo, e viu que tinha dois suspeitos, com a arma apontada para cabeça de sua mãe Lucilene; Que os dois suspeitos, o amararam para trás, e o colocou em quarto separado; Que a todo momento estavam pedindo dinheiro, e estavam em ligação via chamada de vídeo, que a outra pessoa do vídeo que parecia estar conduzindo o assalto, que a pessoa do vídeo falava de que forma os dois suspeitos teriam que agir; Que estavam fazendo roleta russa na sua cabeça por várias vezes; Que pegaram seu celular e entraram no aplicativo do banco, porém o aplicativo do banco estava bloqueado, e não conseguia entrar; Que os suspeitos estavam o ameaçando de morte a todo momento, que foram agressivos; Que o assalto durou cerca de uns 40 minutos; Que acredita que os suspeitos iriam levar a caminhonete, porém perderam a chave da caminhonete; Que encheram a caminhonete de coisas que estavam na casa; Que a arma ficava apontada o tempo todo para sua cabeça; Que conseguiram levar a sua motocicleta, dois celulares, corrente de ouro, pulseira, a pistola, e uma quantia em dinheiro que não se recorda o valor; Que fora recuperado a motocicleta, a arma e a pulseira
” (id. 185381174).

A testemunha
Luan José Rezende da Silva
(identificação
Tiffany
) declarou durante as investigações:

“
QUE o depoente é menor e está acompanhado de sua genitora MARIA DE FATIMA REZENDE GOMES; QUE o depoente alega que GRAZIELY chamou o depoente para ir beber no CARLINHOS FIVELA; QUE o depoente alega que ficou de sexta para sábado por volta das 04:00 da manhã e chegaram dois rapazes e o depoente estava no banheiro quando viu os dois rapazes bebendo com sua amiga, e sua amiga GRAZIELY ficou alterada e o depoente levou GRAZIELY para sua residência sendo acompanhado pelos dois rapazes não sabendo o nome; QUE o depoente alega que deixou sua amiga na residência dela e foi embora e os dois rapazes ficou na residência com GRAZIELY dormindo; QUE o depoente alega que no outro dia estava indo para o Supermercado junto com a GRAZIELY comer e foi surpreendido pela polícia sobre os dois rapazes que estava com ele na lanchonete; QUE o depoente alega que a polícia disse para ele "VOCÊ CONHECE OS CARAS QUE ESTAVA COM VOCÊ NA LANCHONETE?" e o depoente alega que disse "NÃO, NÃO CONHEÇO SÓ ESTAVA COMIGO NA LANCHONETE" e a polícia disse para ele "CONHECE SIM, VOCÊ ESTAVA COM ELES NA LANCHONETE, E NÓS QUER INFORMAÇÕES SOBRE ELES" e o depoente disse "NÃO CONHEÇO OS CARA NÃO TENHO INFORMAÇÕES" e a polícia disse para ele "NÃO INTERESSA VAI CAGAR INFORMAÇÃO" QUE o depoente alega que após ser interrogado pela polícia alega que um dos policiais deu um chute na costela e um tapa na sua cara; QUE o depoente alega que logo após isso foi encaminhado para o destacamento da PM e ficou aguardando sua mãe buscar; QUE o depoente alega que sua mãe não chegou lá e estava esperando chegar na delegacia
” (id. 185381178).

A testemunha
Graziele Isabel Alves da Silva
salientou que:

“
QUE a declarante alega que conheceram os dois rapazes por nome de ALAN E IURI na MAKTUBE de Mirassol Do Oeste e fizeram amizade e foi para uma casa de um amigo beber cerveja, e a declarante alega que os dois rapazes falou que qualquer dia iria vim aqui em São José dos Quatro Marcos para fazerem algo; QUE a declarante alega que então estava no BAR DO FIVELA 30/10/2022 em uma sexta feira por volta das 03:00 ou 04:00 da manhã quando reconheceu dois rapazes que estavam na praça que são IURI E ALAN que tinha conhecido na cidade de Mirassol Do Oeste na MAKTUBE; QUE a declarante alega que então chamou IURI E ALAN para beberem e fumarem junto, a declarante alega que após beberem e fumarem, IURI E ALAN perguntou se podia dormir na casa da declarante, e a declarante disse para eles que podia, a declarante alega que então foi para sua residência juntamente com IURI, ALAN e LUAN; QUE a declarante alega que LUAN só acompanhou até a residência e foi embora e IURI E ALAN dormiram na sua residência; QUE a declarante alega que no outro dia acordou e IURI E ALAN estavam muito agitados conversando alto e rindo; QUE a declarante alega que chegou um carro e os IURI E ALAN entrou nele e saíram; QUE a declarante alega que ficou com medo e ligou para LUAN para ir até lá, a declarante alega que LUAN não podia ir, e a declarante chamou um moto taxi e foi para a casa de LUAN; QUE a declarante alega que chegou na residência de LUAN esperou ele tomar banho para irem para o Supermercado comer salgado; QUE a declarante alega que indo para o Supermercado foi abordada pela policia militar perto da Escola Lourenço Peruchi e os policiais levaram a declarante e LUAN para trás de uma casa abandonada e começaram a perguntar sobre IURI E ALAN onde eles estavam e onde eles moram; QUE a declarante alega que disse para eles que achava que eles estavam em Mirassol Do Oeste e levou até a casa que beberam junto quando se conheceram na MAKTUBE; QUE a declarante alega que os policias puxaram seu cabelo deu um tapa em seu rosto e um chute na costela; QUE a declarante alega que quando foi levar os policiais na casa em Mirassol do Oeste a casa estava fechada e então os policiais pegou o celular da declarante que não tinha senha, e começou a mandar mensagem para ALAN perguntando onde estavam, e a declarante não sabe onde eles estavam porque tomaram o celular; QUE a declarante alega que após isso foi encaminhada para o destacamento da PM; QUE a declarante alega que após fazer o depoimento no destacamento foi encaminhada para a delegacia
” (id. 185381179).

Na fase judicial, a vítima
Lucilene Timm Torquato
declarou que:

“[...]
estavam sentados na área do fundo, que quando foi se virar o assaltante já estava com a mão na sua boca, dizendo que ela “perdeu”, que era pra entregar joia, dinheiro, que ela deu um grito e falou “Meu Deus”, que o seu filho que estava dormindo no quarto acordou e foi ver o que era que colocaram a arma na cabeça de seu menino e pediram pra ele deitar no chão, que o tempo todo ficava ameaçando e dizendo ”se não entregar o cofre vou dar uma facada, um tiro na sua cara”, que ela começou a passar mal. Que colocaram eles dentro de um quarto e começaram a procurar um cofre, que sua mãe tentou fugir, que o assaltante chegou atrás e deu uma “coronhada” nela e um soco nas costas dela, que o tempo todo um com a arma na cabeça de seu filho (...), que levaram o celular dela, de sua mãe, e uma moto que foi recuperados
” (extrato da sentença – id. 185381314).

A vítima
Aldair Torquato
afirmou na fase do contraditório que “
umas 9 da manhã chegou dois cidadãos na casa, amarrou eles, querendo cofres
(...)
que durou uns quarenta minutos, que na casa estava ele, sua esposa Malvina, seu neto Bruno Arruda Torquato, sua filha Lucilene Tim Torquato, seu neto Leonardo Torquato, seu bisneto Heitor Torquato de 06 (seis) anos, que duas pessoas entraram em sua casa, que estavam de cara limpa, um cidadão meio moreno e um mais branco, que estavam com duas armas, que agrediram sua esposa batendo nela com o revolver, que teve um corte/um arranhão no braço, que sua esposa tem 76 anos e ele tem 74 anos
” (extrato da sentença – id. 185381314).

O policial militar
Edclilson Moreira Veloso
salientou à autoridade judicial que “
lá estariam armadas, que de imediato colheram algumas informações e fecharam as cidades que ligavam Quatro Marcos, que receberam informações que pessoas com as mesmas caraterísticas dos acusados, que haviam abandonado uma motocicleta, que os acusados foram localizados próximos, que quando eles visualizaram a viatura eles entraram em uma residência, que resistiram à prisão, que após conseguiram fazer a prisão dos suspeitos, que encaminharam as fotos dos acusados para as vítimas, que as vítimas reconheceram as pessoas nas fotos, que eles estavam ainda com as mesmas vestimentas nas imagens
” (extrato da sentença – id. 185381314).

Interrogados em Juízo,
Iury Alan de Matos
confessou a autoria do delito e
Alan Carlos de Arruda Oliveira
, embora tenha admitido a prática delitiva, afirmou que “
em nenhum momento agrediu as vítimas nem amarrou ninguém, que queriam dinheiro para voltar para Cuiabá. Que utilizaram simulacro, que para quem não conhece é igual uma arma de verdade, que percebeu que tinha criança no local a partir do momento em que o assalto estava sendo encerrado
” (extrato da sentença – id. 185381314).

Ou seja, há nos autos robustos elementos de prova que não deixam dúvidas quanto o envolvimento dos apelantes na prática criminosa, devendo-se destacar: o reconhecimento fotográfico realizados pelas vítimas
Lucilene Timm Torquato
e
Aldeir Torquato
(id. 185380748, id. 185380749, id. 185380750 e id. 185380751), a confissão extrajudicial do apelante
Alan Carlos de Arruda Oliveira
(id. 185381158), os depoimentos judiciais dos ofendidos e a
admissão judicial dos recorrentes
.

A somatória destas provas é suficiente para firmar a autoria delitiva e autoriza a manutenção da condenação, não havendo qualquer informação que infirme os referidos elementos.

Logo, não há falar-se em insuficiência probatória, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

2. RECURSO MINISTERIAL

2.1. Pena-base

Em suas razões, o Ministério Público requer o aumento da pena-base dos acusados, sustentando que as
circunstâncias
e as
consequências
do crime foram, indevidamente, neutralizadas.

Com razão o órgão acusador.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a sentença anotou que: “
as circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto
” (id. 185381314).

Entretanto, extrai-se dos elementos de prova colacionados ao feito que os apelantes, após renderem as vítimas, reiteraram ameaças, dizendo que as matariam. Além disso, os recorrentes permaneceram, parte do tempo da subtração, apontando arma de fogo em direção aos ofendidos que, além das graves ameaças que foram reiteradas, foram agredidos fisicamente.

Para que não restem dúvidas, a vítima
Lucilene Tim Torquato
mencionou que “[...]
o seu filho que estava dormindo no quarto acordou e foi ver o que era que colocaram a arma na cabeça de seu menino e pediram pra ele deitar no chão, que
o tempo todo ficava ameaçando e dizendo ‘se não entregar o cofre vou dar uma facada, um tiro na sua cara’
, que ela começou a passar mal. Que colocaram eles dentro de um quarto e começaram a procurar um cofre, que sua mãe tentou fugir,
que o assaltante chegou atrás e deu uma “coronhada” nela e um soco nas costas dela
, que
o tempo todo um com a arma na cabeça de seu filho
(...), que levaram o celular dela, de sua mãe, e uma moto que foi recuperados
” (extrato da sentença – id. 185381314).

Tais declarações não deixam dúvidas que as circunstâncias do crime devem ser negativadas, uma vez que o modo de agir dos agentes extrapolou os limites do tipo penal, exigindo maior rigor na pena a ser aplicada.
Quanto ao tema, confira-se:

“
A exasperação da pena-base é válida quando justificada por elementos concretos que aumentam a reprovabilidade da conduta, bem como quando se utilizada majorante sobressalente para tanto
” (AgRg no AREsp n. 2.739.817/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024).

No que se refere às consequências, o Juízo
a quo
anotou que “
As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância
” (id. 185381314).

Inobstante as anotações do Juízo
a quo
, os elementos colacionados ao feito autorizam a negativação da referida circunstância judicial.

A este respeito, extrai-se das declarações da vítima
Lucilene Tim Torquato
:

“
Promotor: Como está a vida da sua família toda depois disso que aconteceu, alguém ficou com trauma, teve algum problema, como que está?

Vítima: O neném ficou com trauma, a gente agora fica com medo né, o portão que ficava aberto, que era uma rua tranquila, já não fica mais, fica fechado, todo mundo tem seu controle pra entrar dentro do portão,
meu pai depois disso ele ficou depressivo, ficou doente, foi ao hospital por causa disso, ficou com o psicológico abatido
, porque ele sendo um policial não pode ajudar muito a família

dele na hora
” (extrato do parecer – id. 191605188).

De sua parte, a vítima
Malvina Timm Machado Torquato
asseverou:

“
Promotor: Como está a vida da Sra. e da sua família depois disso?

Vítima: Ah, virou uma porcaria, porque o Sr. pensa bem, a gente não tem sossego, chega uma pessoa na porta da gente, ai você tem que olhar quem é primeiro, a gente fica fadigado né (afirma que o marido ficou depressivo)
” (extrato do parecer – id. 191605188).

Ou seja, as vítimas destacam que após a prática criminosa, além da sensação de temor, a vítima
Aldeir Torquato
ficou depressivo, doente e precisou de atendimento médico em razão da impotência, uma vez que mesmo sendo policial aposentado, não conseguiu evitar a prática delitiva.

Sobre o tema, destaque-se:

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem se firmado em que "[...] O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime [...]" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023)
” (AgRg no HC n. 854.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)”.

Ante o exposto, impõe-se a reforma da pena-base imposta aos apelados
Iury Alan de Matos
e
Alan Carlos de Arruda Oliveira
.

2.2. Pena provisória

Em continuidade a seus argumentos, o órgão ministerial requer a elevação da pena provisória, sob o argumento de que o delito foi perpetrado contra dois idosos e uma criança, razão pela qual a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal deve ser devidamente considerada.

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, como será destacado posteriormente, o fato narrado na inicial foi praticado em concurso formal de delitos, de modo que a referida agravante deve ser reconhecida individualmente em relação a cada uma das vítimas e não de forma cumulativa.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“
No que toca à agravante da senilidade em relação à segunda vítima maior de 60 (sessenta) anos, tenho que, ainda que seja reconhecida, a pena não poderá sofrer alteração, tendo em vista que, a teor do disposto no art. 67, do CP, as duas atenuantes aplicadas pelo juízo – menoridade relativa e confissão espontânea – são preponderantes, sendo que as agravantes reconhecidas na decisão de piso – contra maior de 60 anos e contra criança – não são
”.

Desta forma, o pleito ministerial não comporta acolhimento.

2.3. Pena definitiva

Derradeiramente, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento do concurso formal, afastando-se a compreensão de que os fatos narrados na denúncia constituem crime único.

O pedido é procedente.

Além da grave ameaça contra
Aldeir Torquato
,
Bruno Arruda Torquato
,
Leonardo Patrick Torquato Deluque
,
Lucilene Timm Torquato
e
Malvina Timm Machado Torquato
e
Heitor Torquato
(menor impúbere, contando com 05 anos de idade), os apelados subtraíram 1 (uma) Pistola Taurus (Brasil), Cal. .380, nº de série KFU90012, 27 (vinte e sete) munições, Cal. 380, 02 (dois) carregadores de pistola, pertencentes a
Werico Timm Torquato
, 1 (uma) motocicleta XRE 300, placa OBS-2G11 de propriedade de
Leonardo Patrick Torquato Deluque
, além de aparelhos celulares de
Lucilene Timm Torquato
e
Malvina Timm Machado Torquato
.

Sendo assim, a dúvida deve beneficiar os recorridos.

De qualquer forma, em face da unidade de ações que culminaram na subtração de patrimônios de pelo menos quatro vítimas, entendo ser caso de se reconhecer o concurso formal de crimes e, consequentemente, de se elevar a reprimenda em 1/4 (um quatro).

Neste sentido: “
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Assim, acolho o pleito acusatório.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Embora tenha sido fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, a pena-base deve ser redimensionada, em virtude da negativação das circunstâncias e consequências do crime.

Por esta razão, estabeleço a pena basilar em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Presente a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), procedo a compensação entre ambas e, remanescendo a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), reduzo a pena para, nesta fase, estabelecê-la em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Incidem sobre o caso as majorantes previstas no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal.

Não havendo elementos que não sejam aqueles que correspondem ao próprio descritivo das causas de aumento, procedo ao aumento da pena com base apenas na fração que mais aumenta, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Deste modo, elevo a pena para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, reconhecida a prática criminosa que atingiu pelo menos 04 (quatro) patrimônios distintos, autorizando a elevação da pena em 1/4 (um quarto), fixo a reprimenda,
definitivamente
, em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa dos recorrentes requer o deferimento do pedido para que possam recorrer em liberdade com base na alegação de que a prova dos autos é frágil e o Juízo de primeiro grau deixou de proceder à detração.

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado anteriormente, a prova dos autos é robusta e autoriza a manutenção da condenação.

Além disso, “
a pretensão de aplicação da detração penal, prevista no art. 42 do CP, não pode ser acolhida na presente fase processual, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, 'c', da LEP, e art. 387, § 2.º, do CPP, especialmente quando não influencia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, estabelecido no aberto
” (ApCrim 1001952-47.2021.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Assim, rejeito o pleito defensivo.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto conjuntamente pela defesa em favor dos acusados e
dou parcial provimento
à irresignação ministerial para fixar a pena dos apelados
Allan Carlos de Arruda Oliveira
e
Iury Alan de Matos Ferreira
em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025